Tribunal: TJDFT
Processo: 0704639-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704639-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVANE DE LOURDES ALVES DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0748920-46.2020.8.07.0016 - id 109554337) que, em demanda indenizatória, rejeitou sua impugnação e fixou em R$ 4.800,00 o valor dos honorários periciais, com observância, caso sucumbente a parte beneficiária da justiça gratuita, dos termos da Portaria Conjunta 101/016- TJDFT, com pagamento limitado ao valor máximo constante do seu anexo – 5 vezes o pré-estabelecido. Preliminarmente, defende a atenuação do rol do CPC 1.015, em razão da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, mormente por entender inviável a discussão do pagamento de valores referentes à perícia, requerida pela autora, após sua realização. Alega que o pagamento da perícia, quando o beneficiário da assistência judiciária também está obrigado, deve observar o limite do montante previsto na Portaria Conjunta 101/016- TJDFT, sob pena de ofensa ao CPC 95. Sustenta que admitir a possibilidade de honorários periciais distintos, a depender da parte que irá pagá-los, compromete a isonomia e a imparcialidade do profissional, contrariando o CPC 145, IV e 148, II. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Considerando a relevância da matéria, reservo ao Colegiado a análise da possibilidade de atenuação do rol do CPC 1.015 no caso sub judice. No mérito, não constato a aparência do bom direito necessária ao deferimento da liminar. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão impugnada (id 109554337): “Conforme decisão de ID 85440277, a autora faz jus à gratuidade de justiça e, caso seja sucumbente, os honorários periciais serão pagos por este Tribunal de Justiça, sendo o pagamento restrito ao valor contido no anexo da Portaria Conjunta no 101 de 2016 (...). Conforme exposto na decisão de ID 106838077, a referida portaria regulamenta o pagamento de honorários periciais em ações que têm partes beneficiadas pela gratuidade de justiça e quando essas forem sucumbentes, portanto, ao contrário do alegado pelo réu, a portaria não limita os valores a serem propostos pelos peritos e sim o valor a ser pago, caso a parte sucumbente seja beneficiada pela gratuidade de justiça, conforme pode ser observado no parágrafo 2° do inciso IV do artigo 2°, o qual preceitua que: o montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto neste artigo poderá vir a ser cobrado pelo perito, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, e no parágrafo, 2° do artigo 4°, o qual preceitua que: caso o vencedor da demanda seja beneficiário da justiça gratuita, a parte contrária – não sendo também beneficiária da assistência judiciária – deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, realizando o reembolso do valor eventualmente adiantado pelo TJDFT por meio de GRU, portanto, indefiro o pedido de ID 109159162. Dispõe o artigo 2o da mencionada portaria que o magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão pericial de acordo com os valores constantes do anexo, observando a complexidade da matéria, os graus de zelo profissional e especialização do perito, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço, podendo o valor pré-estabelecido ser ultrapassado em até 5 (cinco) vezes. No presente caso, a perícia tem por objeto averiguar a existência de falha na prestação do serviço em razão do extravasamento do contraste e se esse causou algum dano a integridade física da autora, ocasionando dano estético e perda da capacidade laboral. O direito pátrio não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, por isso devem ser levados em consideração a estimativa apresentada pelo próprio perito, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para a sua execução, dentro da proporcionalidade e razoabilidade que cada caso requer, e não se mostra razoável impor ao profissional a realização do trabalho por valor inferior àquele que considera justo para a prestação de seus serviços. Assim, considerando a complexidade da perícia e o tempo necessário para sua realização para estudo do processo, literatura do caso específico, para elaboração do laudo, para anamnese e exame físico detalhados, tempo esse óbvio maior que uma consulta médica padrão, fixo os honorários periciais em R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Porém, caso sucumbente a parte beneficiária da justiça gratuita, deverá ser observado os termos da Portaria Conjunta no 101 de 2016 deste Tribunal, que deverá ser pago pelo valor máximo constante em seu anexo, ou seja, 5 (cinco) vezes o pré-estabelecido. “ 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator